Tribunal: TJMT
Processo: 0040889-23.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040889-23.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERTE JUNIOR DOMINGUES CONDE (APELADO), LAERTE JUNIOR DOMINGUES CONDE - CPF: 062.456.931-44 (APELANTE), WILLI NETTO BAPTISTA ARAUJO - CPF: 043.065.361-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. REVÓLVER DESMUNICIADO. IRRELEVÂNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA PERICIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato utilizado estava desmuniciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP se caracteriza ainda que a arma não esteja municiada no momento do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o emprego de arma de fogo funcional, ainda que desmuniciada, é suficiente para a incidência da majorante, porquanto a intimidação exercida sobre a vítima é idêntica e o risco potencial subsiste.

5. No caso concreto, o laudo pericial atestou a potencialidade lesiva do revólver calibre .38 apreendido, reconhecendo sua capacidade de produzir disparos, ainda que com falhas mecânicas.

6. A prova oral colhida em juízo confirmou o uso ostensivo da arma para intimidar e subjugar a vítima, circunstância que reforça a gravidade da conduta e justifica a manutenção da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“No crime de roubo, a majorante do emprego de arma de fogo incide ainda que o artefato esteja desmuniciado, desde que comprovada a sua funcionalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Habeas Corpus
nº 888.098/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; TJMT, Apelação nº 0003181-06.2013.8.11.0023, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22/10/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Laerte Junior Domingues Conde contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 0040889-23.2019.8.11.0042 pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato utilizado estava desmuniciado (Id. nº 334369938).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. nº 334369940).

O douto Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP) – Sentença Condenatória – Insurgência defensiva visando ao afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato utilizado estava desmuniciado, ausente potencialidade lesiva – Inviabilidade – Materialidade e autoria delitiva solidamente comprovadas – Conjunto probatório robusto e judicializado – Laudo pericial atestando que o revólver calibre .38, embora desmuniciado no momento da apreensão, era plenamente funcional e apto a produzir disparos – Prova oral confirmando o efetivo emprego da arma para intimidar e subjugar a vítima – Jurisprudência consolidada do STJ – Tese subsidiária – Inaplicabilidade da equiparação a simulacro – Inexistência de
bis in idem
sob a grave ameaça como elementar do tipo e majorante fundada no incremento do objetivo do risco ao bem jurídico – Inocorrência – Dosimetria corretamente fixada – Pelo desprovimento do recurso” (Id. nº 339751351).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Como relatado, Laerte Junior Domingues Conde foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato utilizado estava desmuniciado.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJMT Nº 600634 - SIMP/MP/MT Nº 004926-008/2019, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 13 DE MAIO DE 2019, POR VOLTA DAS 14:40 HORAS, NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL SITUADO NO BAIRRO LIXEIRA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo tipo revólver, calibre 38, o denunciado LAERTE sub traiu um veículo da marca fiat, modelo strada adventure, cor branca, placa QBB-3530, e um celular da marca samsung, cor branca, tudo de propriedade da vítima WILLI.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que o Denunciado entrou no estabelecimento com arma de fogo em mãos, anunciou o assalto, rendeu as vítimas e subtraiu o carro e o celular acima mencionados e, ao final, empreendeu fuga com o carro roubados pelas vias públicas.

03. A polícia militar foi acionada, que em rápida diligência, avistou o Acusado transitando com o aludido carro no viaduto da Avenida Fernando Correa da Costa e, ao receber ordem de parada, o Denunciado não atendeu e jogou o carro em direção as motos conduzidas pelos policiais militares.

04. Os policiais militares realizaram a prisão flagracional do Acusado e encontraram com ele a arma de fogo usada no crime e o celular subtraído da vítima WILLI, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 05.

05. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou a autoria delitiva (fls. 11/12).

06. O veículo subtraído foi avaliado nesta data pelo parquet no valor aproximado de R$45.066,00 (quarenta e cinco mil e sessenta e seis reais), conforme extraído da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. (DOC. 02)

07. O delegado de polícia requisitou a feitura de perícia técnica da caracterização e eficiência da arma de fogo, cujo laudo pericial não foi concluído, até a presente data.

08. Os anexos relatórios do sistema eletrônico apolo/TJMT atestam que o Denunciado ostenta péssimos antecedentes porque responde pelo delito de receptação dolosa, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (DOC. 03)” (Id. nº 334369430, pp. 2-3;
sic
).

Como não há irresignação quanto à comprovação da materialidade ou da autoria delitiva, a presente analise se concentrará, exclusivamente, na averiguação da caracterização da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP, à luz da circunstância de a arma de fogo ter sido encontrada desmuniciada.

Pois bem.

A respeito da matéria, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é inequívoco:

“Quanto à majoração da pena pelo emprego de arma de fogo, a jurisprudência do STJ considera suficiente o uso de arma apta a disparo, ainda que desmuniciada no momento da apreensão, desde que sua capacidade lesiva seja atestada por exame pericial. O objetivo da majorante é proteger a vítima contra a intimidação intensa que o uso de arma de fogo causa, independentemente de sua condição de municiamento” (STJ,
Habeas Corpus
nº 888.098/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 10 de dezembro de 2024; data da publicação: 16 de dezembro de 2024).

Semelhante conclusão é encontrada em precedentes desta Corte Estadual:

“É prescindível a apreensão da arma e a realização de perícia para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no delito. Igualmente, não tem relevância para o reconhecimento da causa de aumento de pena previsto no inciso I do §2º do art. 157 do CP, a utilização de arma desmuniciada” (TJMT, Apelação nº 0003181-06.2013.8.11.0023, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22 de outubro de 2014; data da publicação: 30 de outubro de 2014).

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que o revólver de calibre .38, com numeração ilegível, e sem munições, utilizado pelo apelante na prática do crime, figura entre os itens apreendidos pela autoridade policial quando da prisão em flagrante do recorrente (Id. nº 334369432, p. 5).

Constata-se ainda que o uso de referida arma de fogo, pelo acusado, no cometimento do delito, foi confirmado, em juízo, pelo depoimento da vítima Willi Netto Baptista Araújo, bem como pelas declarações dos policiais militares Maximiano Brizola e Weverton Silva Santana, que prenderam o réu em flagrante, ainda de posse do revólver (Id. nº 334369916).

Crucialmente, nota-se que a arma de fogo em questão foi submetida a exame pericial, o qual reconheceu a potencialidade lesiva do artefato, apesar de seu péssimo estado de conservação. Confira-se:

“Durante os exames foi observado o funcionamento deficiente dos mecanismos de disparos e repetição, devido a desgastes de peças, o mecanismo frequentemente falha em alinhar corretamente as câmaras de carregamento do tambor com o cano, especialmente quando os disparos são realizados em ação dupla (sem engatilhamento prévio do mecanismo de disparo) e o gatilho é pressionado bruscamente ou rapidamente, o que pode causar percussões excêntricas e tênues nas bases dos cartuchos de munição com os quais se intenta produzir disparos, falhando os tiros intentados. Entretanto,
com ajuste manual do tambor alinhando suas câmaras com o cano, o revólver questionado consegue produzir os tiros intentados
, somente quando os disparos são realizados em ação simples (com engatilhamento prévio do mecanismo de disparo).

[...]

Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que o revólver questionado, caracterizado na seção 3.2 ARMA DE FOGO, no estado em que se encontrava quando foi recebido nesta Gerência, apresentou falhas em seus mecanismos de disparos e repetição, entretanto
se mostrou capaz de produzir tiros (produzir arremessos de projétil de arma de fogo)
, desde que operado da maneira informada na nota da referida seção” (Id. nº 334369889, pp. 4-5;
sic
; destaquei).

Cumpre destacar que a causa especial de aumento de pena aqui discutida foi introduzida pela Lei nº 13.654/2018, com o escopo de conferir maior gravidade ao roubo praticado mediante emprego de arma de fogo, em razão da intensidade da intimidação e do risco potencial que tal circunstância acarreta. A
ratio legis
da norma não se limita à efetiva ocorrência de disparos ou à presença de munição no momento da apreensão, mas sim à utilização de instrumento que, por sua natureza, é capaz de gerar temor acentuado na vítima e de aumentar a periculosidade da conduta.

Assim, o legislador buscou diferenciar o roubo cometido com arma de fogo daquele perpetrado com outros meios de ameaça, reconhecendo que o primeiro representa maior afronta à incolumidade física e psíquica da vítima, bem como maior risco à ordem pública.

Não se pode olvidar que a interpretação restritiva pretendida pela defesa, se acolhida, conduziria a um resultado incompatível com a política criminal delineada pelo legislador. Admitir que apenas armas municiadas ensejam a majorante equivaleria a premiar o agente que, embora portando arma de fogo verdadeira e funcional, opta por não carregar munições, ou, portando-as, consiga ocultar ou dispensar os projéteis antes de ser capturado, sem que isso reduza a intensidade da ameaça ou o risco potencial da conduta. Tal raciocínio, além de desbordar da literalidade da lei, comprometeria a eficácia da tutela penal.

Nesse contexto, atestada, na espécie, a capacidade do revólver de efetuar disparos (ainda que com pequeno “macete”, como descrito no laudo pericial), não há que se falar em extirpação da majorante em comento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026